Tribunal: TJBA
Processo: 0004593-04.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0004593-04.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE APONTADO COMO VINCULANTE. ART. 926 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a autoridade judiciária vinculada ao Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, no qual se buscava afastar o reconhecimento da decadência do direito de impetração, tendo a ordem sido denegada por acórdão colegiado.

2. Embargos de declaração opostos pelo impetrante, com alegação de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado divergiu de precedente transitado em julgado, supostamente firmado pelo mesmo órgão julgador, em causa conexa.

3. Sustentação de afronta ao art. 926 do Código de Processo Civil, por ausência de observância da uniformização da jurisprudência, bem como de omissão quanto à análise da natureza e distinção das decisões administrativas que teriam ensejado o reconhecimento da decadência.

4. Pedido de acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

5. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme certidão nos autos.

6. Parecer do Ministério Público manifestando-se pelo acolhimento dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) saber se a alegada divergência com precedente judicial caracteriza violação ao dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

9. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa às decisões administrativas apontadas pelo impetrante, concluindo, de maneira fundamentada, que os atos posteriores configuraram mera extensão ou reiteração do primeiro, marco inicial para a contagem do prazo decadencial previsto na Lei nº 12.016/2009.

10
. Não se constata omissão quanto à distinção entre os atos administrativos, pois o julgado realizou retrospectiva cronológica detalhada dos pronunciamentos administrativos e explicitou as razões pelas quais reconheceu a ocorrência da decadência.

1
1
.
O
precedente invocado
pelo Embargante, o qual teria sido
“proferido pelo mesmo relator”,
não se debruçou acerca do
exame do mérito da causa tida como conexa, mas apenas
da presença ou ausência dos elementos para o acolhimento daqueles de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos no feito por si citado
, circunstância que afasta qualquer pretensão de efeito vinculante ou de obrigatoriedade de observância, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil.

12. A alegada contradição fundada na existência de precedente supostamente vinculante revela-se externa ao julgado, porquanto baseada em comparação com decisão proferida em outro processo, o que não caracteriza contradição interna apta a ensejar embargos de declaração.

1
3
. Inexistentes, portanto, omissão ou contradição no acórdão embargado, resta evidenciado que a pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna, inexistentes quando a irresignação se funda em suposta divergência com precedente externo à decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.022, incisos I a III, e 926.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004593-04.2016.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
e como apelada
Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .